Tribunal: STF
Processo: ADPF 1149
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE DEFERIDOS.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Novo contra atos “materializados em reiteradas decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, que têm imposto restrições, limitações e impedimentos à liberdade de agentes capazes de escolherem pautar sua relação de trabalho pelos termos estabelecidos na Lei de Franquias (Lei nº 13.966.2019)” (fl. 1, e-doc. 1). 



    2. A Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho - ANPT (e-doc. 109), a Central Única dos Trabalhadores - CUT (e-doc. 114) e a Associação Brasileira de Franchising - ABF (e-doc. 120) requereram o ingresso na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amici curiae.



    3. A Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho - ANPT afirma que “a matéria é de altíssima relevância para a classe nacional da Peticionante, na mediante em que representa, em todo o território nacional, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, cujas atribuições são ordinariamente desempenhadas perante essa Justiça Especializada, nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC nº 73/95)” (fl. 4, e-doc. 109).



    Argumenta que “atuação da ANPT, para além da defesa de interesses corporativos de seus associados, relaciona-se também com a defesa das funções institucionais do Ministério Público do Trabalho (MPT), que se voltam aprioristicamente para a promoção dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores previstos nos arts. 6º a 11 da Constituição da República. Assim, falando-se da defesa dos direitos da coletividade, é indiscutível o papel do MPT e de todos os seus membros” (fl. 4, e-doc. 109).



    4. A Central Única dos Trabalhadores - CUT alega que “as centrais sindicais têm relevante papel político e institucional no sistema internacional (participando ativamente de fóruns e, em especial, junto à Organização Internacional do Trabalho) e no sistema interno (mesmo antes do reconhecimento da Lei nº 11.648, de 31 de março de 2008)” (fl. 2, e-doc. 114).



    Pelo art. 2º de seu estatuto, “a Central Única dos Trabalhadores é uma organização sindical de massas em nível máximo, de caráter classista, autônomo e democrático, cujos fundamentos são: o compromisso com a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, a luta por melhores condições de vida e trabalho” (fl. 3, e-doc. 118).



    5. A Associação Brasileira de Franchising - ABF afirma que “foi fundada em 1987, a fim de representar e congregar os interesses do sistema de franquias brasileiro (...). A representatividade e atuação da ABF no setor de franquias também é evidenciada por sua finalidade institucional, conforme art. 5º, I, II e VIII, de seu estatuto social” (fls. 4-5, e-doc. 120).



    Assevera que “tem grande expertise técnica e jurídica sobre a Lei de Franquias e as relações que a ela se submetem, promovendo diversos estudos, pesquisas e eventos sobre temas do macro setor de franchising. Além disso, é a maior e mais tradicional associação de franquias do Brasil, congregando os principais franqueadores e um número expressivo de franqueados” (fl. 6, e-doc. 120).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o Relator poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    7. A presente arguição tem por objeto decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, pelas quais “têm imposto restrições, limitações e impedimentos à liberdade de agentes capazes de escolherem pautar sua relação de trabalho pelos termos estabelecidos na Lei de Franquias (Lei nº 13.966.2019)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade das requerentes, representadas por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, Central Única dos Trabalhadores e Associação Brasileira de Franchising, na presente arguição como amici curiae, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes das peticionários como amici curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora